Tribunal: TJDFT
Processo: 0033084-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO APLICÁVEL. 03 ANOS. AUSÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil – CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente.
2. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não.
3. Existem três cenários possíveis: 1) a nova norma não se aplica a execuções cujo prazo prescricional se iniciou antes da Lei 14.195/2021; 2) se o processo está suspenso e o prazo prescricional ainda não iniciou, a contagem começará logo após o fim da suspensão; 3) nas execuções em que não houve suspensão antes da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, o prazo prescricional iniciará a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens.
4. No caso, o juízo decidiu pela suspensão do processo em 12/07/2021 (ID 78358487). Assim, deve ser aplicada a redação antiga, de modo que a prescrição intercorrente teve início logo após o prazo de um ano da suspensão processual.
5. Na hipótese, cuida-se de execução lastreada em cédula de crédito bancário. O prazo prescricional aplicável à espécie é de 03 anos, na forma do art. 44 da Lei 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Precedentes.
6. Durante o período de suspensão do processo, não foram localizados bens dos executados para penhora.
7. Para aplicação da Lei 14.010/2020, é preciso que já tenha sido iniciado o prazo da prescrição intercorrente durante sua vigência, o que não ocorreu nos autos.
8. Decorrido o prazo de mais de três anos desde o fim da suspensão processual sem que fossem localizados bens do devedor, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida.
9. Esta Sexta Turma Cível entende que “a extinção da execução em razão da prescrição intercorrente deve ocorrer sem a imposição de ônus às partes, conforme expressa previsão contida no § 5o do art. 921 do CPC, não sendo cabível, portanto, a condenação em honorários advocatícios, ainda que o exequente tenha concorrido para a paralisação do processo” (Acórdão 2013355, 0033421-08.2011.8.07.0007, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025).
10. Recurso conhecido e não provido.